Tribunal: TCU
Processo: 026.575/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Sebastião Fernandes Barros, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente à aplicação de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao Município de São Domingos do Azeitão/MA no período de 25/1/2012 a 13/12/2012, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Sebastião Fernandes Barros, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: DATA VALOR (R$) 25/1/2012 4.500,00 6/3/2012 4.500,00 29/3/2012 4.500,00 23/4/2012 4.500,00 21/5/2012 4.500,00 21/6/2012 4.500,00 18/7/2012 4.500,00 30/8/2012 4.500,00 28/9/2012 4.500,00 22/10/2012 4.500,00 23/11/2012 4.500,00 13/12/2012 4.500,00 3/2/2012 3.768,75 29/2/2012 3.768,75 6/3/2012 3.760,00 29/3/2012 3.777,50 23/5/2012 3.768,75 20/6/2012 3.768,75 18/7/2012 3.768,75 2/8/2012 3.768,75 22/8/2012 3.768,75 28/9/2012 3.768,75 24/10/2012 3.768,75 5/12/2012 3.768,75 25/1/2012 7.000,00 12/3/2012 7.000,00 1/6/2012 7.000,00 5/7/2012 7.000,00 10/7/2012 7.000,00 8/8/2012 7.000,00 14/9/2012 7.000,00 11/10/2012 7.000,00 20/11/2012 7.001,68 13/12/2012 7.000,00 9.2. aplicar ao responsável multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; 9.6. notificar o responsável e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.